Tribunal: STF
Processo: Rcl 67254
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos, 



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por M. A. M., sob o fundamento de que a Juíza da 13ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital do Estado de São Paulo, nos autos ação de improbidade administrativa nº 1043973-96.2018.8.26.0053, teria desrespeitado a decisão proferida na 41ª Extensão na Rcl nº 43.007. 



    Para tanto, assinala que: 



    “Trata-se, no feito originário que a presente decorre, de ação de improbidade administrativa movida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em face do autor e de outros aduzindo, em breve síntese, a ocorrência de atos de improbidade administrativa capitulados nos artigos 9º, caput e inciso I da Lei 8.429/92 e, subsidiariamente, no artigo 11, caput e inciso I da Lei 8.429/92 em razão de supostos pagamentos feitos pelo Grupo Norberto Odebrecht, de vantagem indevida, ao ex-Governador Geraldo Alckmin, com a participação de Marcos Antonio Monteiro, autor da presente, a título de “Caixa 2”, sem regular declaração à Justiça Eleitoral, de R$ 8.300.000,00 para a campanha eleitoral de 2014, tendo formulado pedido de indisponibilidade de bens do ora requerente no importe de 39.749.874,00 (trinta e nove milhões setecentos e quarenta e nove mil oitocentos e setenta e quatro reais) e sua condenação as sanções capituladas no artigo 12 da Lei de Improbidade Administrativa. 



    Ofertada manifestação prévia e recebida a inicial, o autor apresentou contestação quando, então, sobreveio a decisão proferida por este Colendo Supremo Tribunal Federal na Quadragésima Primeira Extensão na Reclamação 43.007/DF que determinou o trancamento da ação penal que versa sob os mesmos fatos objeto da ação de improbidade administrativa em relação ao autor.



    (...)



    O autor, então, peticionou ao d. Juízo da 13ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital de São Paulo, onde tramita a referida ação de improbidade administrativa, comunicando o teor da referida decisão que entendeu pela ilicitude das provas que subsidiavam a ação penal que versava sobre os mesmos fatos e pediu a extinção da ação de improbidade visto que subsidiada pelas mesmas provas declaradas ilícitas pela referida decisão desta Corte Constitucional e, portanto, imprestáveis para autorizar o deslinde do feito. 



    Contudo, o d. Juízo de origem, em afronta a decisão proferida por este C. Tribunal na referida Reclamação, disse que a questão seria decidida somente em sentença e bateu pela independência de instâncias sancionatórias no direito brasileiro, nos seguintes termos:



    (...)



    Patente, pois, a afronta da referida decisão a decisão proferida por este Colendo Supremo Tribunal Federal, o que autoriza o ajuizamento da presente reclamação.” 



    Ao final, requer: 



    “a) A concessão de medida liminar para se determinar a suspensão da ação de improbidade administrativa nº 1043973-96.2018.8.26.0053, em relação ao Reclamante, até julgamento da presente; 



    b) Sejam requisitadas as informações pertinentes e determinada a citação do Ministério Público do Estado de São Paulo para apresentação de contestação, a teor do disposto no artigo 989, incisos I e III do CPC. 



    c) A procedência da presente para se determinar o trancamento da ação de improbidade administrativa nº 1043973-96.2018.8.26.0053, em relação ao Reclamante, com sua consequente exclusão do polo passivo.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Bem examinados os autos, verifico que a presente reclamação aponta como parâmetros de controle a decisão proferida na 41ª Extensão na Rcl nº 43.007. 



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões – alegação dos autos - (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante.



    Ainda pertinente a redação do art. 988, II, do Código de Processo Civil de 2015: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    (…)



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;” 



    Ademais, tem-se como requisito indispensável para o cabimento de reclamação a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11/12/2014; Rcl 11.463 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 13/02/2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 05/03/2015; Rcl 12.851 AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26/03/2015, entre outros. 



    Em consequência, portanto, vê-se que a função precípua da reclamação constitucional reside na proteção da autoridade das decisões de efeito vinculante proferidas pela Corte Constitucional e no impedimento de usurpação da competência que lhe foi atribuída constitucionalmente. A reclamação não se destina, destarte, a funcionar como sucedâneo recursal ou incidente dirigido à observância de entendimento jurisprudencial sem força vinculante. 



    Feitas essas considerações iniciais, analiso o caso concreto. Vejamos. 



    A parte dispositiva contida na decisão proferida na 41ª Extensão na Rcl nº 43.007, possui o seguinte teor: 



    “Assim, e tendo em conta todo o exposto, na forma do art. 580 do CPP, defiro o pedido de extensão para determinar o trancamento da Ação Penal 0600110-17.2020.6.26.0001, em trâmite na 1ª Zona do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, em relação a Marcos Antônio Monteiro e a todos os demais corréus.” 



    Deve-se anotar, ainda, que no julgamento da Rcl 43.007, em decisão proferida com efeitos erga omnes em 06/09/2023, restou consignado que 



    “Ressalto, outrossim, que nos feitos, seja de que natureza for, em que houve a utilização destes elementos de prova, o exame a respeito do contágio de outras provas, bem como sobre a necessidade de se arquivar inquéritos ou ações judiciais deverá ser realizado pelo juízo natural do feito, consideradas as balizas aqui fixadas e as peculiaridades do caso concreto.” (Grifos nossos). 



    Ao proferir o ato ora questionado, a autoridade reclamada apontou o seguinte (edoc. 8): 



    2 - Fls. 7428/7429: As questões trazidas pelo co-réu serão apreciadas no momento processual oportuno, por ocasião da sentença. Vale ressaltar que, no Brasil, as instâncias administrativa, civil, penal e de improbidade administrativa são independentes entre si, consoante preveem diversos dispositivos constitucionais a exemplo do art. 37, § 4º, parte final, da Constituição Federal. Dessa forma, o trancamento da ação penal não interfere na apuração, pelo Poder Judiciário, da suposta ocorrência de atos de improbidade e consequente aplicação das sanções cabíveis.” (Grifos nossos)



    De início, observo, em que pese determinação emanada desta Suprema Corte no sentido do dever de o juízo natural do feito realizar o exame a respeito do contágio de provas derivadas de outras tidas por ilícitas, a autoridade apontada como reclamada postergou referida análise para o fim da instrução ou mais objetivamente para a “ocasião da sentença”. 



    Ora, tal proceder impõe ao reclamante suportar as agruras de ver-se processado sem que seja realizada a verificação de suporte probatório mínimo e autônomo apto a autorizar o prosseguimento da ação de improbidade administrativa.



    Ademais, colho da inicial acusatória (edoc. 6, fl. 2/12) a informação de que:



    “Segundo restou apurado nos autos do Inquérito Civil 14.0695.000356/2018, presidido pelo 9º Promotor de Justiça do Patrimônio Público e Social da Capital, a requerida Construtora Norberto Odebrecht S/A, por meio de decisão de seus Diretores de Infraestrutura e Superintendente de São Paulo e Região Sul, respectivamente os também requeridos Benedicto Barbosa da Silva Júnior e Luiz Antônio Bueno Júnior, resolveram, entre 2013 e 2014, escolher diversos candidatos a governador e deputados estaduais que pudessem corresponder às suas pretensões de ser beneficiada em licitações, contratos de obras públicas e parcerias público-privadas, com vistas a contribuir, de forma clandestina, por meio de doações não declaradas à Justiça Eleitoral (operação vulgarmente conhecida como caixa dois) às respectivas candidaturas políticas. 



    Foi neste sentido que a diretoria da Construtora Norberto Odebrecht S/A, por meio do requerido Luiz Antônio Bueno, procurou, no final de 2013, o também requerido Marcos Antônio Monteiro, à época Presidente da Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, sabendo que referida pessoa seria o responsável pela administração financeira da candidatura de Geraldo José Rodrigues Alckmim Filho à reeleição ao cargo de Governador do Estado de São Paulo em 2014. Referida reunião, segundo dados revelados pelo próprio requerido Luiz Antônio Bueno Júnior, teria ocorrido em prédio público, nas dependências da Imprensa Oficial do Estado de São Paulo. 



    A intenção da Construtora Norberto Odebrecht S/A era manter o projeto de concessões e privatizações do Estado de São Paulo, bem como acobertar diversas fraudes à lei de licitações, tais como formação de cartel e superfaturamento de obras, como se infere de diversas ações de responsabilidade por ato de improbidade administrativa a que responde, merecendo especial destaque, para o contexto da presente demanda, as obras da Linha 6 do Metrô de São Paulo.



    Aceitando a inescrupulosa oferta da Construtora Odebrecht, no início de 2014, o requerido Marcos Antônio Monteiro, ainda no exercício de função pública, agendou uma reunião com os executivos acima citados da Construtora Norberto Odebrecht na sede de sua filial em São Paulo, na Rua Lemos Machado, 120, 8º andar, no bairro do Butantã, onde veio a pedir, em benefício do também requerido Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho, uma doação no valor de 10 milhões de reais, valores estes a não serem contabilizados e declarados à Justiça Eleitoral, entregues por meio do esquema fraudulento de caixa dois, para a campanha deste último à reeleição ao cargo de Governador do Estado de São Paulo. 



    Por meio de decisão de Diretoria da requerida Construtora Norberto Odebrecht S/A, tomada pelo requerido Benedicto Barbosa da Silva Júnior, foi aprovada uma doação no valor de R$ 8,3 milhões, a ser paga parceladamente e por meio do já mencionado esquema de caixa dois, a qual seria viabilizada pelo Diretor Superintendente de São Paulo, o requerido Luiz Antônio Bueno Júnior. 



    A requerida Construtora Norberto Odebrecht S/A, como já veiculado intensamente na mídia, contava, há anos, com um departamento unicamente destinado ao pagamento de vantagens indevidas e doações não declaradas à Justiça Eleitoral, departamento este presidido pelo também requerido Hilberto Mascarenhas, a quem competia, junto ao também requerido Fernando Migliaccio, providenciar os recursos auferidos pelas obras gerenciadas pela companhia no Brasil e no exterior, para o pagamento das aludidas vantagens ilícitas.



    Para tanto, a requerida Construtora Norberto Odebrecht S/A, por meio de seu malfadado Departamento de Operações Estruturadas, desenvolveu complexo sistema de comunicação entre os diversos operadores desse sistema de pirâmide para o pagamento de propinas e demais modalidades de vantagens ilícitas, por meio do qual faziam a programação dos valores a serem pagos, com datas de pagamento e designação de seus beneficiários por meio de apelidos e senhas, estas últimas a serem declaradas pelos portadores que retirariam as vantagens indevidas, sempre em espécie e em moeda nacional, em locais previamente ajustados. 



    Nesse esquema, depois de o requerido Benedicto Júnior aprovar os valores a serem entregues aos beneficiários, o também requerido Luiz Antônio Bueno Júnior acionava o diretor responsável pelo contrato que representava a origem do motivo de manter contato estreito com o beneficiário da propina ou doação ilegal para campanha política, que, no presente caso, era a testemunha Arnaldo Cumplido de Souza Silva, a quem competiu acionar o acima mencionado Departamento de Operações Estruturadas, gerenciado pelo também requerido Hilberto Mascarenhas. 



    Acionado o referido Departamento, por meio de trocas de mensagens pelo sistema criado para tal finalidade, ao requerido Fernando Migliaccio cabia operacionalizar a geração de recursos para que, no Brasil, fosse realizada operação de crédito que possibilitasse o pagamento das propinas e/ou doações clandestinas a campanhas políticas.



    Esse procedimento padrão foi seguido no presente feito, em que diversas doações não declaradas à Justiça Eleitoral, foram feitas ao servidor público Marcos Antônio Monteiro, para benefício direto ou indireto do também requerido Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho, para pretenso auxílio em sua campanha à reeleição ao Governo do Estado de São Paulo em 2014.



    (...)



    Dando início a este ilícito procedimento, o requerido Luiz Bueno, de acordo com o que combinara com os também requeridos Marcos Monteiro e Benedicto Júnior, determinou à testemunha Arnaldo Cumplido de Souza e Silva que intermediasse junto ao Departamento de Operações Estruturadas, gerenciado pelo requerido Hilberto Mascarenhas, com o auxílio do correquerido Fernando Migliaccio, diversas programações, com datas e valores a serem ilicitamente entregues ao já citado funcionário público Marcos Monteiro, em benefício de Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho. 



    (...)



    Para que a testemunha Arnaldo Cumplido de Souza e Silva não soubesse quem seria o beneficiário das quantias serem programadas junto ao malfadado Departamento de Operações Estruturadas da Construtora Norberto Odebrecht S/A, o requerido Benedicto Júnior resolveu apelidar o requerido Marcos Monteiro por “M&M”, de modo que, todas as inserções nas planilhas das propinas e vantagens indevidas divulgadas pela mídia e constantes dos autos de inquérito civil que ora instruem a presente em que houver alusão ao referido apelido -“M&M” – referiam-se a pagamentos feitos ao funcionário público Marcos Monteiro em benefício direto ou indireto da campanha a Governador de 2014 do requerido Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho. 



    (...)



    Para realizar a entrega desses valores, o Departamento de Operações Estruturadas da requerida Construtora Norberto Odebrecht S/A se valia dos serviços do doleiro Álvaro José Galliez Novis, conhecido pelas alcunhas de “Carioquinha”, caso as entregas fossem realizadas no Rio de Janeiro, ou “Paulistinha”, caso as entregas fossem realizadas aqui em São Paulo.



    (...)



    Desta forma, foram disponibilizadas as seguintes quantias, com respectivas senhas, à disposição do codinome “M&M”, que, como já dito, identificava o requerido Marcos Antônio Monteiro, funcionário público, em benefício do requerido Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho:



    (...)



    Assim foi que o requerido Marcos Antônio Monteiro, no exercício de função pública e em benefício do requerido Geraldo José Rodrigues Filho, auferiu vantagem indevida, recebendo dinheiro da Construtora Norberto Odebrecht S/A, que, por meio dos requeridos Luiz Bueno e Benedicto Júnior, reconheceram que tinham relação direta com as obras mantidas com o Governo do Estado de São Paulo, prática vedada pelo ordenamento jurídico e caracterizadora de ato de improbidade administrativa, conforme adiante se demonstrará.”



    Tal como registrado na decisão cujo descumprimento se alega na presente sede, a operacionalização do sistema de pagamentos indevidos no âmbito do qual se inserem os fatos noticiados na ação de improbidade administrativa a que responde o reclamante dava-se da seguinte maneira:



    “os executivos do Grupo ODEBRECHT, pelo menos desde 2006 até 2015, contaram com um departamento, denominado de ‘Departamento de Operações Estruturadas’, orientado para a realização de pagamentos não contabilizados. (...)”



    “O ‘MyWebDay B’ consistia em versão do sistema informático de contabilidade do Grupo ODEBRECHT, adaptado para utilização específica do ‘Departamento de Operações Estruturadas’, por meio do qual eram geradas e alimentadas planilhas para controlar e organizar a operacionalização do pagamento de vantagens indevidas no interesse do Grupo ODEBRECHT. 16. O ‘Sistema Drousys’, por sua vez, consistia em ambiente virtual sigiloso orientado ao armazenamento de arquivos e a comunicação entre os membros da equipe do ‘Departamento de Operações Estruturadas’ e entre estes e os operadores financeiros (doleiros e controladores de contas mantidas no exterior), a fim de permitir que trocassem mensagens instantâneas e e-mails entre si sobre os fatos ilícitos. (RCL nº 43007 EXTN-QUADRAGÉSIMA PRIMEIRO/DF). 



    Ora, a par das transcrições supra, verifica-se que os fatos - ao menos os descritos nos trechos antes transcritos na inicial acusatória e que dão suporte à pretensão deduzida em face do reclamante na ação de improbidade administrativa - têm por lastro elementos probatórios (planilhas e mensagens) indubitavelmente obtidos a partir dos sistemas operacionais (Drousys e My Web Day B) do Departamento de Operações Estruturadas da Odebrecht S/A, os quais foram tidos por imprestáveis por este Supremo Tribunal Federal, já que apesar de não haver referência nominal a tais sistemas, a descrição dos fatos consubstancia a própria descrição dos sistemas em si.



    Desse modo, revela-se primordial a exclusão, desde logo, de mencionados elementos de provas e de outros deles derivados, em ordem a que seja observado o devido processo legal, excluindo-se dos autos quaisquer elementos probatórios, inclusive por derivação, eivados pela pecha da nulidade, nos termos de sucessivas decisões já proferidas por este Supremo Tribunal Federal.



    Dessa perspectiva, entendo que está evidente que a situação descrita destoa do quanto decidido na 41ª Extensão na Rcl nº 43.007 e na Rcl 43.007, em decisão proferida com efeitos erga omnes em 06/09/2023.



    Observo, no entanto, que o reclamante busca provimento judicial em extensão tal que culminaria no trancamento da ação, o que entendo compete à magistrada de primeira instância, caso conclua, diante do que se contém nos autos, pela inexistência de elementos probatórios autônomos destituídos da pecha de nulidade.



    Por essas razões, julgo procedente, em parte, o pedido para determinar a exclusão, desde já, dos autos da ação de improbidade administrativa nº 1043973-96.2018.8.26.0053, de quaisquer elementos probatórios obtidos a partir de mencionados sistemas probatórios tidos por imprestáveis, devendo, a magistrada de primeiro grau proferir decisão nos autos detalhando se subsistem elementos outros, imunes de contaminação, que viabilizem a continuidade da marcha processual, em relação não só ao ora reclamante mas a todos os corréus.



    Comunique-se a autoridade reclamada.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de julho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente